Tribunal: TJDFT
Processo: 0705621-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE RITOS DA PRISÃO E DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A critério exclusivo do credor de alimentos, o cumprimento de sentença da obrigação de prestar alimentos deve ser feito por meio do rito da constrição pessoal ou do rito da expropriação patrimonial, utilizando-se, para cada um, diferentes técnicas executivas, não sendo possível a cumulação de ritos, mediante a adoção de medidas previstas exclusivamente para o rito da constrição patrimonial no rito da constrição pessoal.
2. O rito de execução por penhora mostra-se contraproducente, face ao rito mais célere atinente ao procedimento especial do art. 528 do CPC. Assim é, que buscou o legislador evitar a confusão de procedimentos nos mesmos autos (tumulto processual), bem como privilegiou a razoável duração do processo.
3. Apelação conhecida e não provida.